Tribunal: TJBA
Processo: 8013239-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013239-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s): DEIVISON DOS SANTOS SILVA, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, ODILON MUNIZ ALMEIDA

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO

Advogado(s):LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DO ATO DE REMOÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PERMUTA ANTERIOR DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA DESCONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência requerido, que determinou a suspensão da remoção do Agravado e sua manutenção na sede do município, sob pena de multa diária. O Agravante busca a reforma da r. decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) com fins à suspensão de ato de remoção de servidor público municipal, em face de permuta anterior devidamente formalizada, e a compatibilidade do ato de desconstituição da remoção por permuta com os princípios da administração pública e a legislação pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Limites da Cognição Recursal: O agravo de instrumento se restringe à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), sendo vedado o exame aprofundado da matéria de fundo nesta fase processual.

2. Da Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
): O ato de remoção por permuta foi formalizado por requerimento administrativo com anuência da outra servidora envolvida e submetido à Procuradoria Jurídica do Município, que opinou favoravelmente à sua legalidade. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio do Ofício nº 1620/2024, ratificou a remoção. A desconstituição posterior do referido ato sem qualquer fundamentação ou processo administrativo prévio, configura, a princípio, abuso de poder e ilegalidade. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta e deve ser exercida dentro dos limites da legalidade e com a devida motivação.

3. Do Perigo de Dano (
Periculum in Mora
): O perigo de dano é evidente, uma vez que o ato administrativo questionado estabeleceu a lotação do Agravado em localidade diversa daquela consolidada pela permuta, durante o ano letivo de 2025. Tal alteração abrupta causa insegurança jurídica e transtornos de diversas ordens, especialmente de cunho familiar. O aguardo do julgamento do mérito do Mandado de Segurança poderia tornar inócua a medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança para suspensão dos efeitos de ato administrativo é cabível quando este desconstitui permuta anteriormente formalizada em caráter definitivo, sem a devida motivação ou processo administrativo prévio, evidenciando a probabilidade do direito do servidor e o perigo de dano pela alteração abrupta de sua lotação, em inobservância aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 931; 934; 937; 1.007, §1º; 1.015, I e 1.017, §5º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Constituição Federal, art. 37; Lei Municipal nº 029/2010 (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério de Barra/BA), arts. 43 e 44, I, "b"; Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (RITJ/BA), art. 187, I.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-BA: Apelação Cível nº 80001533120218050070.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013239-46.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE BARRA, e como agravado, ANTÔNIO LUIZ BARBOSA FILHO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso instrumental, mantendo-se integralmente a decisão vergastada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA